Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. "TEIMOSINHA". COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2 O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, para permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica.
3. Inexistem motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais.
4. Deu-se provimento ao recurso.